Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008506-46.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE), PAULA VANESSA DE OLIVEIRA LANZARINI - CPF: 600.376.281-00 (APELANTE), RICHARD RONALD SCHNEIDER - CPF: 000.080.661-75 (APELADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), MICHELI MACHADO CASARIN - CPF: 015.590.801-40 (APELADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), MICHELI MACHADO CASARIN - CPF: 015.590.801-40 (APELANTE), RICHARD RONALD SCHNEIDER - CPF: 000.080.661-75 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DE OLIVEIRA LANZARINI - CPF: 600.376.281-00 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE DISTRATO E REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA
. contra o acórdão de Id. 199698678, proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1008506-46.2017.8.11.0041 interposto pela embargante e deu parcial provimento ao apelo dos embargados, em sessão realizada em 24.01.2024
.

O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE DISTRATO E REVISIONAL DE CONTRATO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A RETENÇÃO IMPOSTA E O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM –
1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1858016 RJ 2021/0075176-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)”

“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ).

Se a dissolução do Contrato de Compra e Venda se deu por culpa exclusiva do vendedor, os juros moratórios incidem a partir da citação.”

Em suas razões, de Id. 201255670, a embargante aventa questão prejudicial à apreciação declaratórios, a fim de que seja decretada a nulidade do julgamento certificado no Id. 199638776 e do acórdão publicado Id. 199789176, em virtude de manifesta violação ao disposto no artigo 4o, inciso III, e §§ 2o e 3o, da Portaria n. 298/2020-PRES, combinado com o artigo 937, inciso I, § 4o, do Código de Processo Civil, determinando-se a inclusão dos recursos de apelação para novo julgamento em sessão por videoconferência, a fim de possibilitar que os procuradores das partes que apresentaram requerimento de sustentação oral exerçam sua prerrogativa, garantindo-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Informa que, a despeito da manifestação de interesse expresso na realização de sustentação oral, o processo não foi retirado de pauta do plenário virtual, procedendo-se seu julgamento na sessão de plenário virtual.

Consigna ter formulado no Id. 197954681 o pedido de retirada de pauta com a consequente inclusão do feito para julgamento em sessão por videoconferência, o que não foi analisado antes do julgamento.

De forma sucessiva, aponta a existência de erro material, no que tange à aplicação de cláusula contratual diversa da prevista contratualmente, pelo qual pretende o saneamento sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Ao final, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso,
assiste razão
à embargante quanto à preliminar de
nulidade do julgado por omissão.

Isso porque, da intimação da pauta de julgamento a ser realizada em plenário virtual entre o dia 24 a 26 de janeiro de 2024 (Id.195221161), ambas as partes formularam pedido com fundamento na Portaria 298/2020PRES, artigo 4o, inciso III, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral. (Id.197954681 e 199237168)

Os pedidos formulados não foram analisados, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3o do artigo 4o da aludida Portaria, que assim determina:

“§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Dessa forma, considerando que o recurso foi mantido na pauta virtual, não sendo analisados os pedidos formulados de forma tempestiva pelo embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO. 1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento. 2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.”
(TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.”
(TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço e
ACOLHO os Embargos de Declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024